Tribunal: STF
Processo: ARE 1472083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. LEI DISTRITAL Nº 6.374, DE 2019. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI N. 6.374/2019. REGULAMENTO. PORTARIA N. 370/2021 ALTERADA PELA PORTARIA N. 395/2021 DO SECRETÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. INABILITAÇÃO DE POLICIAIS PENAIS COM RESTRIÇÃO MÉDICA OU READAPTADOS. OFENSA À ISONOMIA E DESPROPORCIONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. ATUAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO ADMISSÃO DO CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. 



    1. O artigo 1º, da Lei n. 6.374/2019 instituiu o serviço voluntário a ser concedido aos integrantes da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal, cujas atividades foram escolhidas validamente pela Administração Pública em fundado juízo de discricionariedade, segundo critérios de conveniência e oportunidade fundados na necessidade de sua prestação. 



    2. As atividades previstas para serem desenvolvidas por policiais penais durante o serviço voluntário, embora relacionadas com as atribuições do cargo, estão essencialmente adstritas à atividade-fim, uma vez que dizem respeito ao reforço de plantões em estabelecimentos, de escoltas judiciais e hospitalares, de visitas, de policiamento, segurança e custódia, participação em operações e atuação em programas ou projetos de ressocialização de pessoa privada da liberdade ou internada, de sorte que o artigo 2º, da Portaria n. 370/2021 veda a prestação nas situações típicas de atividade-meio, a exemplo das previstas nos incisos I e II e § 1º. 



    3. A Administração Pública expôs o motivo para o recrudescimento da vedação à habilitação de policial penal com restrição médica ou readaptado para o serviço voluntário, ao considerar que é realizado para as atividades fins, as quais necessitam do servidor em sua capacidade integral, em razão das peculiaridades inerentes às atividades e da periculosidade envolvida não sendo possível a realização do SVR por servidor com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional, enquanto durar a restrição ou readaptação. 



    4. A conveniência e oportunidade da Administração Pública de ampliar a vedação à habilitação de policiais penais com restrição médica ou readaptados funcionalmente para a o serviço voluntário não atinge o núcleo essencial do direito dos integrantes da categoria. Apenas policiais penais com limitação laboral por restrição médica ou por readaptação funcional estão impedidos de exercê-lo e apenas enquanto durar a restrição médica ou a readaptação. 



    5. A finalidade do serviço voluntário para a carreira Polícia Penal do Distrito Federal é satisfazer necessidade de reforço na prestação de serviços relacionados à atividade-fim do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 



    5.1. A redação do artigo 6º, inciso IV, da Portaria n. 370/2021, com a redação conferida pela Portaria n. 395/2021, consubstancia legítima atuação discricionária no efetivo exercício de atividade estatal típica e independente do Poder Executivo. 



    6. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos formais da legalidade, não podendo o magistrado analisar o mérito, que consiste em juízo de conveniência e oportunidade legitimamente exercido pela entidade, órgão ou agente público competentes. 



    6.1. Inviável é a revisão do mérito do ato administrativo normativo que, na regulamentação do serviço voluntário prestado por integrantes da carreira Polícia Penal do Distrito Federal, excluiu da habilitação policiais penais que estejam com restrição médica ou readaptados funcionalmente enquanto durar a limitação laboral, tendo em vista que essa atuação discricionária da Administração Pública não se submete ao controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos. 



    7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.” (e-doc. 15; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal (Sindpol/DF) aponta violação ao art. 37, § 13, da Constituição da República. Entende contrariados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretende seja deferido, aos policiais penais que estejam com restrições médicas ou em readaptação, o direito de prestar o serviço voluntário remunerado instituído pela Lei Distrital nº 6.374, de 2019, “desde que a restrição ou readaptação não seja para serviço operacional ou atividades do plantão, conforme laudo da Junta Médica” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O sindicato autor ajuizou demanda pretendendo fosse permitido aos policiais penais com restrição médica ou em readaptação o direito de realizarem serviços voluntários remunerados previstos na Lei distrital nº 6.374, de 2019, atuação que foi obstada em razão do disposto nas Portarias nº 370 e nº 395, ambas de 2021.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O artigo 1º, da Lei n. 6.374/2019 instituiu o serviço voluntário, na administração direta do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, a ser concedido aos integrantes da carreira Execução Penal do Distrito Federal. 



    O artigo 2º, caput, dispõe que faz jus ao serviço voluntário de que trata o artigo 1º o servidor que, na conveniência ou necessidade dos serviços, mediante aceitação voluntária, durante seu período de repouso remunerado, apresentar-se ao serviço.



    O serviço voluntário de execução penal, nos termos do artigo 1º, caput e incisos I a VI, da Portaria n. 370/2021 do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, está relacionado nos seguintes termos:



    Art. 1º O Serviço Voluntário de Execução Penal, no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal-SEAPE/DF, é aquele instituído de acordo com a Lei Distrital nº 6.374, de 12 de setembro de 2019, em que o servidor da carreira de Execução Penal do Distrito Federal, da ativa, é escalado, durante seu período de folga e mediante aceitação voluntária, de acordo com a conveniência e necessidade da Administração, para desempenhar atividades do cargo de agente de execução penal, nos termos do artigo 7º da Lei Distrital nº 3.669, de 13 de setembro de 2005, em especial: I - reforço dos plantões dos estabelecimentos penais, da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais, do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica e da Gerência de Fiscalização de Custodiados; II - atuação em serviços relacionados a projetos e programas de ressocialização da pessoa privada de liberdade e do internado; III - participação em operações; IV - reforço das equipes de escoltas judiciais e hospitalares; V - reforço das equipes de visitas; VI - reforço das atividades de policiamento, segurança e custódia;



    (...)



    É importante considerar que referidas atividades estão abrangidas nas atribuições do cargo de Policial Penal previstas no artigo 7º, da Lei n. 3.669, de 13/09/2005, que criou a carreira de atividades penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. Confira-se:



    Art. 7º São atribuições do Agente de Execução Penal, além de outras decorrentes do seu exercício: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6373 de 12/09/2019) I - promover o atendimento, a custódia, a vigilância e a guarda da pessoa privada de liberdade e do internado; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) II - zelar pela disciplina e pela segurança da pessoa privada de liberdade e do internado; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) III - realizar a conferência periódica da pessoa privada de liberdade e do internado; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) IV - realizar rondas periódicas no estabelecimento penal; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) V - verificar as condições de segurança, limpeza e higiene das celas e dos espaços de uso diário da pessoa privada de liberdade e do internado; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) VI - realizar a distribuição da alimentação à pessoa privada de liberdade e ao internado; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) VII - realizar a distribuição de vestuários e materiais de higiene pessoal destinados à pessoa privada de liberdade e ao internado; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016)VIII - realizar as atividades de escoltas internas e externas; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) IX - conduzir veículos destinados ao sistema penitenciário; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) X - operar equipamentos destinados ao funcionamento e à segurança do estabelecimento penal; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XI - operar os equipamentos letais e não letais destinados à segurança e os aparelhos e os equipamentos de proteção individual, e zelar pelo seu uso; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XII - zelar pela manutenção, pela conservação e pelo uso correto das instalações do estabelecimento penal; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XIII - realizar a guarda e a vigilância tanto interna quanto externa, incluindo as muralhas e áreas adjacentes que integram o estabelecimento penal ou um conjunto de estabelecimentos penais dispostos em uma mesma área física; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XIV - realizar o atendimento, a orientação e a vigilância de visitantes da pessoa presa e do internado, dos profissionais do sistema de justiça penal, dos grupos assistenciais e da sociedade civil; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XV - fiscalizar a entrada e a saída de pessoas e veículos no estabelecimento penal e nas áreas adjacentes de segurança tanto interna quanto externa; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XVI - conduzir a pessoa privada de liberdade e o internado para as atividades de assistência previstas na lei de execução penal (de saúde, jurídica, educacional, social e religiosa), mantendo-os sob vigilância; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XVII - conduzir a pessoa privada de liberdade e o internado para as atividades de trabalho interno, mantendo-os sob vigilância; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XVIII - promover a fiscalização do trabalho externo, conforme condições definidas pela direção do estabelecimento penal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XIX - fiscalizar o cumprimento dos deveres da pessoa presa, previstos na lei de execução penal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XX - exercer o respeito à integridade física e moral da pessoa presa e do internado; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXI - contribuir para o cumprimento dos direitos da pessoa presa e do internado, previstos na lei de execução penal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXII - promover diariamente os registros administrativos e de informações penais, inclusive aqueles dispostos em sistemas eletrônicos, relacionados à pessoa presa, ao internado, ao estabelecimento penal, a veículos e a toda espécie de equipamento disponibilizado; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXIII - atuar no monitoramento e na fiscalização da pessoa presa, em saída temporária, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXIV - fiscalizar o cumprimento de medidas cautelares diversas de prisão e penas restritivas de direito; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXV - observar medidas de segurança contra acidentes de trabalho; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXVI - frequentar cursos de formação e aperfeiçoamento e treinamentos inerentes às suas atividades; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXVII - efetuar atividades de inteligência voltadas à segurança e à repressão da prática de ilícitos no interior dos estabelecimentos penais; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXVIII - compor comissões permanentes e especiais de disciplina, mediante designação ou nomeação para tal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016)XXIX - atuar na recaptura de fugitivos das unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXX - efetuar recambiamento de presos foragidos das unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal que se encontram em outros estados da federação; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) XXXI - exercer outras atividades que lhe forem cometidas compatíveis com o seu cargo. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei 5783 de 21/12/2016) Parágrafo único. É prerrogativa dos ocupantes do cargo de Agente de Execução Penal o porte de arma de fogo, observado o disposto no art. 8º. (alterado(a) pelo(a) Lei 6373 de 12/09/2019).



    Denota-se que as atividades previstas para serem desenvolvidas por policiais penais durante o serviço voluntário, embora relacionadas com as atribuições do cargo, estão essencialmente adstritas à atividade-fim, uma vez que dizem respeito ao reforço de plantões em estabelecimentos, de escoltas judiciais e hospitalares, de visitas, de policiamento, segurança e custódia, participação em operações e atuação em programas ou projetos de ressocialização de pessoa privada da liberdade ou internada. Por isso, o artigo 2º, da Portaria n. 370/2021 veda a prestação ao serviço voluntário de execução penal nas situações típicas de atividade-meio, a exemplo das previstas nos incisos I e II e § 1º:



    Art. 2º É vedada a prestação do Serviço Voluntário de Execução Penal: 



    I - em serviço administrativo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, exceto em atividades de informática e em casos excepcionais devidamente justificados pela estrita necessidade do serviço, mediante prévia autorização do Secretário de Estado de Administração Penitenciária. 



    II - em atividades de ensino, ainda que na Escola Penitenciária do Distrito Federal, de instrução, desportivas ou culturais. 



    § 1º No caso das atividades de ensino, é possível que o serviço voluntário remunerado seja direcionado para atividades de escolta, custódia e segurança do ambiente de ensino.



    É relevante mencionar que o policial penal se apresentará para o serviço voluntário em execução penal em período de repouso remunerado e será realizado em turnos e escalas de revezamento, que podem ser fracionados até o mínimo de seis horas ou acrescidos até o máximo de 24 horas por interesse da Administração, de acordo com o artigo 2º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.374/2019.



    O artigo 4º, da referida lei, estabelece que o servidor que esteja cumprindo horário especial ou reduzido não terá direito ao recebimento da indenização pelo serviço voluntário, de modo que se constata acúmulo de jornada de trabalho pelo policial penal que se se propõe à realização do referido serviço. Há restrições para a habilitação de policiais penais para o serviço voluntário, consoante os incisos I a VI do artigo 6º da Portaria n. 370/2021, que dispõem:



    Art. 6º Não poderá se habilitar o servidor que: I - estiver em gozo de qualquer afastamento, dispensa ou licença, tais como: a) férias; a) férias, ressalvada a hipótese do § 8º; (Alínea Alterado(a) pelo(a) Portaria 178 de 06/07/2022) b) abono de ponto anual; c) licença-servidor; d) licença-maternidade; e) licença-paternidade; f) licença para atividade política; g) licença para tratar de interesse particular; h) licença para tratamento de saúde de pessoa da família; i) licença para tratamento de saúde própria, durante o período em que durar o afastamento; j) licença para desempenho de mandato classista; k) licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; l) afastamento para missão ou curso no exterior. m) ausência decorrente de atestado de comparecimento/acompanhamento, no turno em que o atendimento foi registrado. II - estiver cumprindo punição disciplinar de suspensão; III - tiver, por qualquer motivo, o porte de arma suspenso ou cassado, excetuadas as atividades que prescindam do porte de arma de fogo; IV - estiver com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional para execução de serviço operacional ou atividades do plantão, enquanto durar a restrição ou readaptação. (texto original alterado pela Portaria 395 de 22/11/2021) IV - estiver com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional, enquanto durar a restrição ou readaptação. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Portaria 395 de 22/11/2021) V - estiver cedido ou requisitado, conforme artigo 156 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, ou à disposição de outro órgão ou entidade da Administração Pública. VI - estiver em regime de teletrabalho; VII - estiver cumprindo horário especial ou reduzido.



    O apelante se insurge contra a situação prevista no inciso IV do artigo 6º da Portaria n. 370/2021, com a modificação empreendida pela Portaria n. 395/2021, que ampliou a vedação inicialmente restrita à execução de serviço operacional ou atividades do plantão, para obstar completamente a habilitação de policiais penais com restrição médica ou readaptados funcionalmente para o exercício do serviço voluntário enquanto durar a restrição ou readaptação. 



    Os policiais penais do Distrito Federal, nos termos do artigo 10, da Lei n. 3.669/2005, estão submetidos ao regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, instituído pela Lei Complementar n. 840, de 23/12/2011. 



    O artigo 273, caput e § 1º dessa lei prevê que pode ser concedida licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde e que, após vinte e quatro meses consecutivos de afastamento, ele poderá retornar ao serviço ativo, ser readaptado ou aposentado por invalidez. 



    O artigo 277 da Lei Complementar n. 840/2011 determina que ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada por inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida para cargo. 



    A restrição médica ou a readaptação funcional ocasionam ao servidor a redução de sua capacidade laboral. As atividades, embora compatíveis com as atribuições do cargo, são exercidas de modo limitado, segundo a inspeção médica.



    (...)



    A Administração Pública expôs o motivo para o recrudescimento da vedação no Memorando n. 1.041/2022-SEAPE/COSIP, de 11/10/2022, no qual consta a informação de que o serviço voluntário, (é) realizado para as atividades fins, as quais necessitam do servidor em sua capacidade integral, em razão das peculiaridades inerentes às atividades e da periculosidade envolvida não sendo possível a realização do SVR por servidor com qualquer tipo de restrição médica ou readaptação funcional, enquanto durar a restrição ou readaptação. (ID 44837798, pág. 6)



    A conveniência e oportunidade da Administração Pública de ampliar a vedação à habilitação de policiais penais com restrição médica ou readaptados funcionalmente para a o serviço voluntário não atinge o núcleo essencial do direito dos integrantes da categoria. Apenas policiais penais com limitação laboral por restrição médica ou por readaptação funcional estão impedidos de exercê-lo e apenas enquanto durar a restrição médica ou a readaptação.



    (...)



    A finalidade do serviço voluntário para a carreira Polícia Penal do Distrito Federal é satisfazer necessidade de reforço na prestação de serviços relacionados à atividade-fim do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 



    A liberação do serviço voluntário apenas para policiais penais sem restrição médica ou readaptação funcional e a vedação para servidores submetidos a uma dessas situações consiste em legítima escolha da Administração Pública, embasada em critério de ordem técnica e prática para assegurar a eficiência e a finalidade da prestação sem incremento de medidas materiais no âmbito da administração para tornar ágil e imediata a prestação.



    (...)



    O exame de legalidade, concretamente, diz respeito à previsão, no ato regulamentar, de não habilitação de policiais penais com restrição médica ou readaptados funcionalmente para o serviço voluntário. Não se mostra ofensiva ao princípio da igualdade tampouco violadora do princípio da proporcionalidade, uma vez que, em relação à possibilidade de habilitação de servidores sem aquelas restrições laborais, levou-se em consideração o maior desgaste de servidor submetido à sobrejornada de trabalho no desempenho de atividades essencialmente relacionadas à área-fim, para atender necessidades de reforço em determinadas atividades escolhidas pela Administração.



    (...)



    Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão recursal, cujo escopo é a revisão do mérito do ato administrativo normativo que, na regulamentação do serviço voluntário prestado por integrantes da carreira Polícia Penal do Distrito Federal, excluiu da habilitação policiais penais que estejam com restrição médica ou readaptados funcionalmente enquanto durar a limitação laboral, tendo em vista que essa atuação discricionária da Administração Pública não se submete ao controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos.” (e-doc. 15).



    5. O recorrente sustenta que o entendimento acima transcrito implicou violação ao disposto no § 13 do art. 37 da Constituição da República. Eis o teor do referido dispositivo constitucional:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  



    (...)



    § 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.”  



    6. Reparem que não há no acórdão recorrido qualquer indicativo de violação ao disposto no dispositivo transcrito. A Corte de origem, em momento algum, impôs restrição ao direito do servidor público de ser readaptado quando “houver sofrido limitação em sua capacidade física ou mental”. Ao contrário, assentou o TJDFT que se do servidor policial que esteja com restrições médicas, em licença ou em readaptação, não pode ser exigido o exercício das funções relativas à atividade-fim da carreira, tampouco poderá ser permitido a esses servidores o direito de realizarem atividades voluntárias remuneradas, tal como previsto na Lei distrital nº Lei distrital nº 6.374, de 2019, eis que ditas atividades referem-se justamente àquelas pertinentes à atividade-fim, ou seja, pressupõem estar o servidor no domínio de sua capacidade funcional plena.



    7. Do contido no acórdão impugnado não se chega à existência de violação frontal do art. 37, § 13, da Constituição da República, não tendo sido demonstrada a contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na verdade, se violação houvesse seria indireta, a depender da interpretação do previsto na legislação local. 



     



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no campo extraordinário, a teor do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator